Tribunal: TJSP
Processo: 1000989-45.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário demitido sem justa causa – Incidência do artigo 30, § 5o, da Lei 9.656/98 – Direito do ex-empregado, demitido sem justa causa, a permanecer vinculado ao plano de saúde administrado pela ré, por vinte e quatro meses, nas mesmas condições assistenciais e financeiras (por ter trabalhado por mais de dez anos na mesma empresa) – Contrato que foi

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Funcionário demitido sem justa causa – Incidência do artigo 30, § 5o, da Lei 9.656/98 – Direito do ex-empregado, demitido sem justa causa, a permanecer vinculado ao plano de saúde administrado pela ré, por vinte e quatro meses, nas mesmas condições assistenciais e financeiras (por ter trabalhado por mais de dez anos na mesma empresa) – Contrato que foi mantido por 24 meses após o autor ter sido desligado da empresa – Autor, no entanto, que se encontra em tratamento de saúde (erisipela bolhosa) – Hipótese em que o plano coletivo deverá ser mantido até o término do tratamento – Sentença de parcial procedência, mantida.

Apelo não provido.